Tribunal: CARF
Processo: 10073.901515/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.901515/2017-85
ACÓRDÃO
1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
Denúncia Espontânea. Declaração de Compensação. Multa de Mora.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção
do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito
tributário confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-002.674 - 3a TURMA DA DRJ06,
sessão de 24 de setembro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a
utilização de pretenso crédito referente a “Pagamento indevido de IRRF-0561”,
ocorrido em 20/08/2013.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório o 128319517, anexado à fl. 09, onde, em síntese, a DRF apura
que o crédito reconhecido como válido é insuficiente para extinguir a totalidade
da compensação declarada na DCOMP em análise. Neste contexto, a
compensação declarada pelo contribuinte foi PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 12/12/2017, conforme
documento à fl. 17. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 10/01/2018 o
documento às fls. 22 a 35, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. “Basicamente, a glosa formalizada no Despacho Decisório em referência
decorre da não aplicação do instituto da denúncia espontânea pela Autoridade
Fiscal, que – ao proceder ao encontro de contas – imputou, indevidamente, multa
moratória sobre os valores declarados”.
5.1 Argumenta que, originalmente, a Requerente havia declarado, via DCTF, o
débito de IRRF referente à Participação nos Lucros ou Resultados - PLR -3562/01,
como se fosse IRRF, relativo ao Rendimento do Trabalho Assalariado 0561. Ao
revisar os valores apurados no período de março de 2013, a Requerente
constatou o aludido equívoco na escrituração da DCTF e, antes de qualquer
procedimento fiscalizatório, optou por liquidar integralmente o débito de IRRF-
PLR através da compensação tributária.
5.2 Ao proceder à liquidação dos débitos de IRRF-PLR via compensação, a
requerente não considerou a incidência da multa moratória, uma vez que estaria
se aproveitando dos benefícios da denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN.
6. A interessada apresenta extensa argumentação acerca da denúncia
espontânea, ilustrando com jurisprudência administrativa e judicial. Acrescenta
que a liquidação do débito, acrescidos dos juros de mora, antes de qualquer
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
3
procedimento de fiscalização. Invoca a Nota Técnica COSIT no 1, de 18/01/2012
em amparo de seus argumentos.
7. Por fim, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade e a reforma
do Despacho Decisório com a homologação integral da compensação declarada.
8 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A 3a TURMA DA DRJ06 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Identificação do litígio
10. O contribuinte utilizou em DCOMP pretenso pagamento indevido ou a maior
de IRRF; quando da análise do procedimento, a DRF constatou que o crédito
reconhecido como válido é insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos
declarados pelo contribuinte na DCOMP em análise. O contribuinte argumenta
que o fisco desconsiderou o instituto da denúncia espontânea, considerando que
o débito foi declarado e extinto, através da compensação, antes de qualquer
procedimento do fisco.
11. Pois bem, a síntese do litígio diz respeito à aplicação ou não da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN. Este assunto já foi objeto de decisão
judicial transitada em julgado, submetidos à sistemática dos artigos 543-B e 543-C
do CPC, e objeto da NOTA PGFN/CRJ/ No 1114/2012, nos seguintes termos:
(...)
11.1 Note-se que, nos termos da delimitação da matéria pela PGFN, a denúncia
espontânea é aplicada na hipótese de declaração do débito, acompanhada,
concomitantemente, do pagamento da obrigação.
12. No caso vertente, a extinção do débito ocorreu através de COMPENSAÇÃO,
formalizada através de DCOMP – Declaração de Compensação, e não através do
efetivo pagamento da obrigação.
12.1 Este assunto também já foi objeto de análise pela RFB, através da SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 384, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014, de onde se extrai:
(...)
12.2 Neste mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT 233, de 2019:
(...)
13. Note-se que, o instituto da Denúncia Espontânea está previsto,
exclusivamente, para as hipóteses de PAGAMENTO da obrigação, acompanhado,
concomitantemente, da declaração do débito correspondente. Tal previsão é
inaplicável aos casos de COMPENSAÇÃO de débitos, conforme explicitado na Nota
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
4
Técnica COSIT 19, de 2012, que cancelou a Nota Técnica COSIT 01, de 2012,
conforme consta do próprio documento apresentado pela interessada.
14. Diante de tudo acima descrito, constata-se que, a multa de mora exigida pelo
fisco está em conformidade com a legislação vigente e não pode ser afastada.
Conclusão
15. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade e manter a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação
promovida pela DRF. Sala de Sessões, em 24 de setembro de 2020.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
III - RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
lll.l - UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Como demonstrado, o Acórdão manteve a glosa parcial do PER/DCOMP
21659.01049.260214.1.3.04-6475, por entender que os créditos informados pela
Recorrente são insuficientes para extinguir a totalidade dos débitos declarados pelo
contribuinte na DCOMP, tendo em vista o não reconhecimento do instituto da denúncia
espontânea.
No entanto, os argumentos adotados pelo Acórdão recorrido merecem ser integralmente
reformados prosperar, tendo em vista que o instituto da denúncia espontânea objetiva
incentivar o contribuinte a regularizar sua situação, espontaneamente, antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Quanto a isso, cabe
transcrever o art. 138 do CTN, que trata do assunto:
(...)
8 - Apesar da regra prevista no dispositivo legal mencionado acima, bem como do
precedente indicado, a conclusão que se extrai é que o Acórdão recorrido desconsiderou o
pagamento espontâneo realizado pela Recorrente e está exigindo multa pelo adimplemento
extemporâneo das exações, apenas pelo fato de o pagamento ter ocorrido mediante
compensação.
No entanto, esse entendimento somente estaria correto se a Recorrente tivesse efetuado a
compensação após qualquer medida de fiscalização, de acordo com o parágrafo único do
artigo 138 do CTN, fato que não ocorreu na hipótese destes autos.
Isso porque, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, em 26.02.2014, a Recorrente
optou por liquidar integralmente o débito de IRRF-PLR através do regime de compensação
tributária - via transmissão da DCOMP 14705.30613.260214.1.3.04-2199.
Na sequência, a Recorrente transmitiu a DCTF retificadora, por meio da qual regularizou o
registro dos valores devidos a título de IRRF (PLR e assalariado), de modo que, ao liquidar
os débitos de IRRF-PLR via compensação, não considerou a incidência da multa moratória,
tendo em vista os benefícios da denúncia espontânea, previstos no art. 138, do CTN.
Contudo, ao analisar o caso concreto a DRJ ignorou os efeitos da denúncia espontânea, bem
como deixou de considerar que a compensação é uma das hipóteses de extinção do crédito
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
5
tributário, tal como o pagamento, conforme se verifica dos artigos 156, inc. II, do CTN e
74, §22 da Lei 9.430/96, sendo possível a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Além disso, no caso particular da compensação, o art. 74, § 2^ da Lei 9.430/96 é incisivo
no sentido de que "a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior
homologação". Assim, diante da equiparação de efeitos entre o pagamento e a
compensação, se conclui que, realizada a compensação de débito tributário em seu valor
integral, os efeitos devem ser equiparados aos atribuídos ao pagamento, ainda que se
reserve ao Fisco a possibilidade de apurar a regularidade de tais atos1. Ou seja, se mostra
possível a aplicação da denúncia espontânea.
Nesse sentido, os únicos elementos relevantes extraídos do art. 138 do CTN são: (i) a
satisfação integral e imediata do crédito tributário; e (ii) a realização do respectivo
procedimento antes de iniciado qualquer ato fazendário; sendo certo que ambos restaram
incontroversos nos presentes autos.
Este, inclusive, é o entendimento do CARF, cujo posicionamento é no sentido de que a
compensação realizada por meio de DCOMP, para fins de denúncia espontânea, é
equivalente ao pagamento:
(...)
Conforme se observa, a finalidade do instituto da denúncia espontânea é, justamente, (i)
incentivar os contribuintes de boa-fé a informar a existência de débitos não adimplidos,
evitando o trabalho e os dispêndios com fiscalização em apurá-los por conta própria ou o
risco de perdê-los definitivamente por força de hipóteses de decadência ou prescrição; e (ii)
viabilizar a quitação imediata dos valores devidos, seja pelo pagamento em espécie ou, por
meio de compensação.
Por fim, cabe ressaltar ainda que a Receita Federal do Brasil, por meio da Nota Técnica
COSIT1/12 e a própria PGFN, através dos Atos Declaratorios 4/11 e 8/11, já reconheceram
as razões acima expostas, conforme se verifica:
(...)
21.
Assim, não restam dúvidas quanto a possibilidade de utilização do instituto
dadenúncia espontânea no caso concreto, a qual haverá de ser reconhecida para a reforma
do Acórdão recorrido, em atendimento aos arts. 156, inc. II e 138 do CTN e 74, § 2^ da Lei
9.430/96, afastando-se a incidência da multa de mora do débito em discussão.
III.2 - LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MOMENTO ANTERIOR À
DECLARAÇÃO DO DÉBITO VIA DCTF
Conforme mencionado, a Recorrente efetuou a liquidação de todos os débitos de IRRF-
PLR, acrescidos de juros, nos dias 26.02.2014, antes da transmissão da DCTF Retificadora
por meio da qual o débito veio a ser confessado, o que se deu apenas em 25.08.2014. Ou
seja, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização.
Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil, em 2015, emitiu parecer normativo dispondo
que não há qualquer impedimento nesse procedimento, de liquidar o débito por meio do
PER/DCOMP e depois realizar a devida retificação na DCTF:

1 O Fisco poderá homologar a DCOMP apresentada pelo contribuinte, nos termos do art. 74, § 22 da Lei 9.430/96, ou, então, o
próprio lançamento por homologação, conforme determina o art. 150, § is do CTN.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
6
(...)
25.
Assim, de acordo com a norma citada acima, para a contribuinte usufruir da benesse
da denúncia espontânea, disciplinada no art. 138 do CTN, o pagamento/compensação deve
ter sido realizado antes da sua efetiva constituição (que ocorre com a transmissão da DCTF
retificadora). Ora, este é exatamente o caso dos autos, o que possibilita a aplicação do
instituto da denúncia espontânea, motivo pelo qual o Acórdão recorrido merece ser
integralmente reformado.
IV-DO PEDIDO
26.
Diante do exposto, a Recorrente pleiteia que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e integralmente provido para reformar o Acórdão recorrido, com o
reconhecimento da inaplicabilidade da multa de mora, em atenção ao instituto da denúncia
espontânea ao caso dos autos, como medida de justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente o propósito recursal consiste no PER/DCOMP em que a recorrente
informou como crédito “Pagamento indevido de IRRF-0561”, ocorrido em 20/08/2013. Assim,
conforme relatório, a DRF reconheceu o crédito pleiteado, mas consignou que ele fora insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados. Nesse sentido, ficou contatado que na
DCOMP objeto de divergências não foram incluídas no cálculo dos débitos declarados os valores
das multas de mora.
Nessa esteira, o Acórdão que apreciou a Manifestação de Inconformidade rejeitou a
alegação do contribuinte, tendo em vista os débitos terem sido declarados espontaneamente por
meio das Dcomps, nos seguintes termos:
(...)
Identificação do litígio
10. O contribuinte utilizou em DCOMP pretenso pagamento indevido ou a maior
de IRRF; quando da análise do procedimento, a DRF constatou que o crédito
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
7
reconhecido como válido é insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos
declarados pelo contribuinte na DCOMP em análise. O contribuinte argumenta
que o fisco desconsiderou o instituto da denúncia espontânea, considerando que
o débito foi declarado e extinto, através da compensação, antes de qualquer
procedimento do fisco.
11. Pois bem, a síntese do litígio diz respeito à aplicação ou não da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN. Este assunto já foi objeto de decisão
judicial transitada em julgado, submetidos à sistemática dos artigos 543-B e 543-C
do CPC, e objeto da NOTA PGFN/CRJ/ No 1114/2012, nos seguintes termos:
(...)
11.1 Note-se que, nos termos da delimitação da matéria pela PGFN, a denúncia
espontânea é aplicada na hipótese de declaração do débito, acompanhada,
concomitantemente, do pagamento da obrigação.
12. No caso vertente, a extinção do débito ocorreu através de COMPENSAÇÃO,
formalizada através de DCOMP – Declaração de Compensação, e não através do
efetivo pagamento da obrigação.
12.1 Este assunto também já foi objeto de análise pela RFB, através da SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 384, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014, de onde se extrai:
(...)
12.2 Neste mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT 233, de 2019:
(...)
13. Note-se que, o instituto da Denúncia Espontânea está previsto,
exclusivamente, para as hipóteses de PAGAMENTO da obrigação, acompanhado,
concomitantemente, da declaração do débito correspondente. Tal previsão é
inaplicável aos casos de COMPENSAÇÃO de débitos, conforme explicitado na Nota
Técnica COSIT 19, de 2012, que cancelou a Nota Técnica COSIT 01, de 2012,
conforme consta do próprio documento apresentado pela interessada.
14. Diante de tudo acima descrito, constata-se que, a multa de mora exigida pelo
fisco está em conformidade com a legislação vigente e não pode ser afastada.
Conclusão
15. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade e manter a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação
promovida pela DRF. Sala de Sessões, em 24 de setembro de 2020.
Por outro lado, o contribuinte reforça sua tese de que seria possível a utilização do
PER/DCOMP em face da compensação tributária se assemelhar ao pagamento em dinheiro
No entanto, entendo que o Acórdão recorrido dever ser mantido na íntegra, uma
vez que incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
8
casos de compensação tributária. Inclusive, ao contrário do que sustentado pelo recorrido tal
entendimento está pacificado no STJ.
Vale destacar, que o STJ pacificou o entendimento de que não configura pagamento
para efeito do artigo 138 do CTN, a compensação do débito fiscal, pois distintas tais hipóteses de
extinção do crédito tributário (artigo 156, I e II, CTN), derivando de cada uma delas efeitos
jurídicos próprios, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM
CASO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel
de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2. Agravo interno não provido.”(AgInt
no AREsp 1687605, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 03/12/2020).
Ressalta-se ainda, que a Corte Superior já decidiu em sede de recurso repetitivo, os
requisitos para que se caracterize a denúncia espontânea nos termos do REsp 1149022/SP.
Assim, tem-se que a denúncia espontânea se caracteriza pela possibilidade de o
devedor do crédito tributário confessar a prática de determinada infração tributária e pagar o
respectivo débito antes que o fisco instaure contra ele qualquer procedimento administrativo de
cobrança. A consequência é que, ao confessar o débito, a lei desobriga do pagamento da multa
incidente, ou seja, sobre o crédito tributário somente incidirão os juros de mora.
Dessa forma, a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Ademais, o objeto aqui controvertido também é objeto da Súmula CARF no 203
vinculante a este relator nos seguintes termos, in verbis:
Súmula CARF no 203 - Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024 - A compensação não equivale a pagamento para fins de
aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia
espontânea.
Ainda de acordo com o entendimento do STJ, não se caracteriza denúncia
espontânea, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
9
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco, é o entendimento da Súmula 360 STJ: “O
benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”.
No caso presente, a declaração não fora acompanhada do pagamento
correspondente, mas por compensação, mediante PerDcomp.
O CARF, mediante decisão da Câmara Superior, tem fixado o seguinte
entendimento:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação. (gn) Acórdão no 9303-
010.576 – CSRF / 3a Turma, Tatiana Midori Migiyama – Relatora, Andrada Márcio
Canuto Natal – Redator designado.
Da fundamentação do voto vencedor, que aqui se adota, cita-se abaixo alguns
excertos pela clareza em que expõe a controvérsia:
(...) Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então
Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-
9, sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação previamente declarados pelo
contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do
CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou consignado
o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em
que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
10
lançamento por homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela
denúncia espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a
seguir transcrita).
(...) O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações,
determina que as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no
julgamento do recurso apresentado pela contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a
lançamento por homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo
contribuinte, mas foi pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde que
ocorram as demais hipóteses do art. 138 do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento
sem qualquer ação prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a
denúncia espontânea, inclusive em relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte efetuou a
compensação de débitos próprios, já vencidos, utilizando-se de créditos
decorrentes de seu pedido de ressarcimento de IPI. Portanto, em síntese, o
contribuinte confessou os seus débitos, porém não efetuou o seu pagamento.
Como vimos compensou o débito com créditos decorrentes do ressarcimento de
IPI.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art.
138 do CTN:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No
presente caso apesar do contribuinte ter confessado o débito por meio das
declarações de compensação, esta confissão não veio acompanhada do
pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá sempre de sua
homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.530 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901515/2017-85
11
vinculada a nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece
que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Sendo assim, pelos fatos e fundamentos acima expostos, a pretensão da recorrente
não merece ser acolhida, também não merece guarida os fundamentos subsidiários, porquanto a
DRF reconheceu o crédito pleiteado, mas consignou ele fora insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados, “resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das
compensações declaradas e inexistência de valor a ser restituído/ressarcido para os PER/DCOMP,
tudo isso em razão do contribuinte ter efetuado o cálculo equivocado de seu crédito por
desvirtuar o entendimento de que poderia ser beneficiado pela denúncia espontânea quando na
verdade não podia.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 297
DF CARF MF
Original